Tribunal: TJES
Processo: 5029057-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029057-72.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOELMO OLIVEIRA DE CASTRO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

REMESSA
NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5029057-72.2021.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

APELADO: JOELMO OLIVEIRA DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ. INTERVENÇÃO INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA.

1. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.
[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado” (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
19-6-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 27-6-2023).

2. -
A
respeitável sentença recorrida encontra-se,
pois,
em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema em análise
.
C
omo salientou o ilustre Julgador singular “é de não ser admissível à exclusão de candidato, em fase de investigação social, por simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial (id. 11091983), em respeito ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência insculpido no art. 5º, inciso LVII, da CF”
e
“Tampouco a prática de infrações penais pelos seus irmãos constitui motivo razoável para afastar a idoneidade do impetrante”. Tais afirmações encontram ressonância nos elementos de provas coligidos aos autos, notadamente no parecer do NIT/IASES coligido
aos autos
.

3. - N
enhuma interferência indevida do Poder Judiciário em questões administrativas está configurada.
A sindicabilidade jurisdicional desenvolvida no caso é tipicamente de legalidade e de adequação aos precedentes judiciais.

4. -
Apelação
desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento
ao recurso

e
manter a respeitável sentença em
remessa necessária,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5029057-72.2021.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

APELADO: JOELMO OLIVEIRA DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo
Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo – IASES
em face da respeitável sentença
id
8002263, proferida
nos autos do mandado de segurança
1
impetrado por
Joelmo Oliveira de Castro
contra ato coator atribuído ao senhor
Diretor Presidente
dele, apelante,

que concedeu a segurança “pleiteada, confirmando a liminar de id. 11114135, para suspender os efeitos do ato administrativo ora impugnado, bem como a suspensão da contraindicação do impetrante JOELMO OLIVEIRA DE CASTRO e, consequentemente, que a autoridade coatora o convoque para as etapas seguintes do certame em questão, nomeando-o e empossando-o, caso seja aprovado e outro impedimento inexista”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Do que se infere da exordial, o impetrante relata que se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do IASES, regulado pelo Edital nº 001/2021, no cargo de agente socioeducativo.

Aprovado nas etapas anteriores, seguiu-se a análise de sua ficha de investigação social e vida pregressa, quando foi desclassificado pela existência de boletim de ocorrência em seu desfavor.

Alegando a inexistência de omissão de informações e de sentença criminal transitada em julgado, defende que não há mácula em sua idoneidade que justifique sua exclusão, requerendo, liminarmente, a anulação do ato com a sua convocação para as etapas seguintes.”

Nas razões do recurso alegou o
apelante, em síntese, que: 1) deve ser considerado lícito o ato que praticou; 2) “A vinculação ao Edital preconiza a observância estrita às regras enfeixadas nos editais elaborados pela Administração” (p. 5); 3) “Administração Pública não cometeu qualquer ato ilegal, ao desclassificar o Apelado, uma vez que os registros encontrados em seu desfavor se enquadram no item 8.2.3 do edital”(p. 6); 4)
a respeitável sentença recorrida “invadiu o mérito da análise administrativa realizada pelo Apelante, por meio do Núcleo de Inteligência do IASES” (p. 7).

Requereu
que seja provido o recurso
“para reformar a r. decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’, julgando improcedente o pedido”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.
[...]
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado” (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
19-6-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 27-6-2023).

Logo, a
respeitável sentença recorrida encontra-se em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema em análise
.
C
omo salientou o ilustre Julgador singular “é de não ser admissível à exclusão de candidato, em fase de investigação social, por simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial (id. 11091983), em respeito ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência insculpido no art. 5º, inciso LVII, da CF”
e
“Tampouco a prática de infrações penais pelos seus irmãos constitui motivo razoável para afastar a idoneidade do impetrante”.

Tais afirmações lançadas na respeitável sentença encontram ressonância nos elementos de provas coligidos aos autos, notadamente no parecer do NIT/IASES coligido no id 8002237.

Lado outro, nenhuma interferência indevida do Poder Judiciário em questões administrativas está configurada.
A sindicabilidade jurisdicional desenvolvida no caso é tipicamente de legalidade e de adequação aos precedentes judiciais.

Por sinal,
é entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça que “A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo” (RMS n. 60.378/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
23-5-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 17-6-2019).

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável a sentença recorrida uma vez que as provas foram devidamente analisadas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

1
Na petição inicial foi mencionado o nome iuris da ação como “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR (id 8001927, p. 1), mas o ilustre Julgador singular esclareceu tratar-se, na verdade, de mandado de segurança (id 8002243, p. 1).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
Voto com o relator